Tribunal: STF
Processo: Rcl 93964
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO: DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por João Vitor Moreira, em 27.4.2026, contra ato do juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Joinville/SC, que, no Processo n. 5000563-90.2026.8.24.0538, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.

2. A defesa do reclamante afirma que “protocolou, em 20 de abril de 2026, pedido de juntada de instrumento procuratório, bem como de habilitação e liberação de acesso ao feito”, tendo a autoridade judiciária intimado o Ministério Público e a autoridade policial para que informassem sobre diligências que poderiam ser frustradas com a habilitação da defesa (fl. 1, e-doc. 1).

Assevera que pleiteou novamente a habilitação em 23.4.2026, quando a autoridade judiciária afirmou que, em cinco dias, as diligências pendentes seriam finalizadas.
Sustenta que o reclamante “encontra-se na iminência de sofrer privação à sua liberdade, sem sequer ter ciência dos fundamentos que embasaram a decretação de sua prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).

Salienta que “a suposta existência de diligências pendentes de cumprimento — fundamento invocado pela Autoridade Reclamada — não possui o condão de obstar o acesso da Defesa aos autos, ao menos no que se refere aos elementos já documentados, especialmente à respeitável decisão que decretou a prisão preventiva do Reclamante, vez que é a liberdade deste que está em cheque” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Ante o exposto, condianete do alto critério e costumeiro acerto que abrilhantam as decisões proferidas por Vossas Excelências, requer o Reclamante JOÃO VITOR MOREIRA, que a presente Reclamação Constitucional seja recebida, processada e julgada procedente, concedendo-se, primacialmente o pedido liminar, diante da presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, para que determine-se a imediata concessão de acesso aos autos para a defesa, pelo menos acesso aos atos já documentados, bem como a íntegra da decisão que decretou a prisão preventiva do Reclamante. 
No mérito, requer este defensor que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional tendo em vista a presente afronta ao entendimento expresso na Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte, para determinar que seja concedido acesso a este Defensor aos documentos presente nos autos, pelo menos acesso aos atos já documentados, bem como a íntegra da decisão que decretou a prisão preventiva do Reclamante, como medida da mais lídima JUSTIÇA!” (sic, fls. 5-6, e-doc. 1).

3. Em 4.5.2026, oficiei à Vara Regional de Garantias da comarca de Joinville/SC (Processo n. 5000563-90.2026.8.24.0538), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidar os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa.

4. Em 6.5.2026, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:
“10. Em 20/04/2026, a defesa de JOAO VITOR MOREIRA requereu a sua habilitação nos autos n. 5000563-90.2026.8.24.0538.
11. A autoridade policial foi instada a se manifestar, em 20/04/2026, no prazo de 24 horas (...).
12. No dia 22/04/2026, a autoridade policial indicou ‘há diligências em andamento que possam ser frustradas com a habilitação da defesa, necessitando-se de manutenção do nível de sigilo aposto nos autos’.
13. Em 24/04/2026, foi proferida decisão indeferindo o acesso e, por sua vez,concedendo o prazo de 5 dias para a autoridade policial concluir as diligências pendentes (...).
14. O prazo para a conclusão das diligências pendentes permanece em aberto,com a data final em 11/05/2026” (e-doc. 10).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

5. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Joinville/SC, em decisão proferida no Processo n. 5000563-90.2026.8.24.0538, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

7. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido, por haver diligências em curso, nos exatos termos da legislação vigente e da jurisprudência sumulada neste Supremo Tribunal Federal. 

8. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação. Foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.

Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 75.251-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).

9. Rever a conclusão apresentada no ato questionado imporia desfazimento da presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública competente, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se. 

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora